Tribunal: TJDFT
Processo: 0703368-71.2018.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. ATIVIDADE SUSPEITA. BLOQUEIO DE CONTA. REGULARIDADE. MOVIMENTAÇÃO INCOMUM. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. VEROSSIMILHANÇA.
1. O banco apelado bloqueou a conta bancária do apelante diante da realização de operações incomuns de depósito e saque, confirmadas pelo próprio apelante, inexistindo ato ilícito.
2. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática, somente é possível nos casos em que o magistrado se convença da verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência, quando se tornar difícil ou impossível para ele a produção da prova. Art. 6o, VIII, do CDC.
4. Não é possível responsabilizar o apelado por danos morais e materiais com base em meras alegações desprovidas de elementos mínimos de prova.
5. Apelação desprovida.